Tribunal: TJSP
Processo: 1005712-46.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de multa – Revisão de cláusulas contratuais - Contrato de locação comercial – Rescisão antecipada do contrato acarretada pelos efeitos da pandemia Covid-19 por iniciativa da ré - Invocada teoria da imprevisão/força maior - Relação locatícia incontroversa – Apelo da parte ré – Condenação em pagamento de multa compensatória – Acolhimento -

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de multa – Revisão de cláusulas contratuais - Contrato de locação comercial – Rescisão antecipada do contrato acarretada pelos efeitos da pandemia Covid-19 por iniciativa da ré - Invocada teoria da imprevisão/força maior - Relação locatícia incontroversa – Apelo da parte ré – Condenação em pagamento de multa compensatória – Acolhimento - Subsistência das condições contratuais pactuadas livremente entre as partes - Sentença de primeiro grau parcialmente procedente - Recurso provido.